Tribunal: TJES
Processo: 0033074-13.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033074-13.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: VITORIA RAMOS VIEIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão 2
9
/11/2022.

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0033074-13.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VITORIA RAMOS VIEIRA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar o requerido, ora apelante, e também o Estado do Espírito Santo, à realização dos exames de ressonância magnética de crânio com sedação, eletroencefalograma com sedação e bera com sedação, além de consulta com oftalmologista nas requerentes, ora apeladas.

Via de consequência, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os em R$ 300,00 (trezentos reais).

Pois bem.

O artigo 196, da Constituição Federal assim prevê,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º, caput, e § 1º:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

In casu
, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa a necessidade das apeladas de realização dos exames de ressonância magnética de crânio com sedação, eletroencefalograma com sedação e bera com sedação, além de consulta com oftalmologista.

Ademais, resta evidenciado que as apeladas não possuem recursos para custear os referidos exames e consultas, até mesmo porque estão assistidas pela Defensoria Pública.

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso Egrégio Sodalício:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (Consticuição Federal, art. 196).
(TJES, Classe: Apelação, 24120280144, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 24/11/2017).

2- Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o Estado tem o dever constitucional de garantir ao cidadão necessitado o fornecimento de medicamentos indispensáveis a seu tratamento de saúde. 3- Considerando que resta demonstrado nos autos a necessidade de recebimento do medicamento pleiteado e a negativa indevida de seu fornecimento pelo Ente Público, a sentença primeva não merece retoque.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 42160004224, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017).

Dessa forma, revela-se escorreita a r. sentença neste particular, restando apenas a apreciação da tese relativa aos honorários advocatícios.

Por outro lado, muito embora não seja possível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, em se tratando de Município, referida vedação não se aplica, considerando que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, fixou como tese a possibilidade de condenação de município ao pagamento de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública Estadual.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047170033766, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, confirmando a r. sentença em sede de remessa necessária.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA CONTRA O MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.
1.
In casu
, os documentos apresentados com a inicial demonstram de forma induvidosa a necessidade das apeladas de realização dos exames de ressonância magnética de crânio com sedação, eletroencefalograma com sedação e bera com sedação, além de consulta com oftalmologista. 2. Ademais, resta evidenciado que as apeladas não possuem recursos para custear os referidos exames e consultas, até mesmo porque estão assistidas pela Defensoria Pública. 3. Por outro lado, muito embora não seja possível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, em se tratando de Município, referida vedação não se aplica, considerando que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, confirmando a r. sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.